Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. SOMA DOS VALORES DE ALUGUEL RESIDENCIAL E COMERCIAL. NÃO CABIMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FINALIDADE RESIDENCIAL. FINALIDADE COMERCIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não verificado erro, dolo ou fundada dúvida quanto ao valor sugerido como aluguel mensal do imóvel objeto da demanda, merece ser levado em consideração o laudo de avaliação acostado aos autos.
2. Método comparativo, alicerçado por pesquisas mercadológicas e apuração cuidadosa do estado de conservação e características peculiares do imóvel, é o mais indicado para arbitramento de valores de aluguéis.
3. Imóvel encontra-se em área originalmente residencial e possui instrumento de aquisição que informa sua finalidade residencial. Não restou verificado uso comercial do imóvel pelo devedor.
4. Na hipótese, afigura-se razoável a inteligência trazida pela decisão de origem, na qual afasta a finalidade comercial do imóvel como parâmetro da fixação do valor e faz-se uso da média dos valores apresentados pelo credor, pelo devedor e pelo laudo apresentado pela oficiala de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.